Tribunal: TJDFT
Processo: 0735413-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CONDÔMINOS E CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NATUREZA CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL. APROVAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. O julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa quando a prova testemunhal requerida é desnecessária e inidônea para a elucidação dos pontos controvertidos, a teor do que dispõem os artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, relação jurídica entre condôminos e condomínio edilício não se qualifica como relação de consumo, sendo regida pelo Código Civil e pela Lei 4.591/1964.
III. Não se ressente de nulidade assembleia geral ordinária que aprova a implantação de novo sistema de controle de acesso ao condomínio edilício em conformidade com a convenção condominial e a lei civil.
IV. Não configura litigância de má-fé o silêncio da parte a respeito de fatos irrelevantes para o julgamento da causa.
V. Apelação desprovida.